Tribunal: TJDFT
Processo: 0704935-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO. SÚMULA 42 - TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que reconheceu “a prescrição da pretensão inicial e julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC”.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (ID no 79306600). Contrarrazões apresentadas (ID no 79306604).
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega havendo o reconhecimento da dívida e a Administração não promove qualquer ato no intento de saldá-lo, permanece suspenso o prazo prescricional, haja vista que o direito, reconhecido na via administrativa, se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, como no caso dos autos. Argumenta que houve a interrupção do prazo prescricional em 2008, 2010 e 2014, ou seja, quando o ente público se reconheceu devedor e inscreveu o débito em seus assentamentos gerando uma expectativa de pagamento e o retorno se iniciou apenas em 2024 com a abertura do processo administrativo que gerou a declaração de exercício findo anexada aos autos.
4. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar a dívida (art. 1o do Decreto n. 20.910/32). No entanto, o prazo fica suspenso durante o procedimento administrativo para o estudo ou apuração da dívida, bem como durante a demora no pagamento da dívida reconhecida.
5. Nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32 não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. A suspensão da prescrição, ainda nos termos do referido Decreto, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
6. Conforme entendimento do STJ o ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).
7. Ademais, o STJ firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado."
8. "Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF." (Súmula no 42, PUIL0729132-07.2024.8.07.0016, julgado em22/05/2025, Relatora Juíza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio, Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal).
9. Das provas coligidas aos autos, há declaração emitida pelo Centro de Radiologia de Taguatinga no processo SEI no. 00080-00179862/2024-51 na qual consta que a recorrente tem valores a receber. A declaração de ID no 79306583 e 79306584 demonstra que, para cada valor apurado, foi aberto processo administrativo. O valor de referência do período 06/2013 a 12/2013 teve pedido formulado no 002/2014; o valor de referência de 04/2006 teve pedido formulado no 27/2008 e o valor de referência do período de 02/2006 a 12/2006 teve pedido formulado no 096/2010. Ou seja, todos os pedidos foram feitos dentro do quinquênio legal.
10. Desse modo, não se verifica a prescrição dos créditos perseguidos pela recorrente, pois o prazo prescricional permaneceu suspenso, haja vista que houve demora para a administração reconhecer a existência dos créditos. Como houve reconhecimento por parte da Administração Pública na via administrativa somente em 27/08/2024 de créditos relativos a exercícios anteriores, não há que se falar em prescrição.
11. Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido da inicial para condenar o requerido a pagar à parte autora a importância referente aos valores nominais já reconhecidos administrativamente, relativos aos períodos de 06/2013 a 12/2013; 02/2006 a 12/2006 e 04/2006, conforme declaração ID no 79306583. A quantia devida deve ser atualizada até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021.
12. Sem condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, pois ausente recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.